Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-81.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005635-81.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 613.082.501-34 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO – NÃO COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRAS UNIDADES PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS ILICITAMENTE – PENA DE DEMISSÃO APLICADO NO PAD – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGOS 9
o
, 10 e 11, TODOS DA LIA – PENALIDADES MANTIDAS, PARCIALMENTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA CIVIL – VALOR ELEVADO – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de notificação prévia. Logo, não há falar em nulidade.

Comprovado que o servidor público deixou de cumprir a sua carga horária semanal, prestando serviços para municípios diversos, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
,
caput
, 10,
caput
e 11,
caput
, todos da Lei n. 8.429/1992.

O valor fixado a título de multa civil deve ser reduzido, para adequá-lo ao ato ímprobo praticado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Émerson Martins de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo nas penalidades, previstas nos artigos 12, incisos II e III, da LIA, ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado na liquidação da sentença, à suspensão dos direito políticos, pelo prazo de 07 (sete) anos, à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil,

fixada em 10 (dez) vezes o valor da sua remuneração, págs. 01/02 (id. 17804491), págs. 01/02 (id. 17804492).

O Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de nulidade do processo, ante a ausência de notificação para apresentar a defesa prévia. No mérito, alega que ficou demonstrado nos autos que há uma carência de médicos no Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, bem assim que prestava serviços em outras unidades prisionais a pedido da Gerência de Saúde.

Aduz que a Lei Federal n. 3.999/1961 estipula a carga horária do médico em, no máximo, 04 (quatro) horas, não devendo, portanto, prevalecer a lei estadual.

Defende que as licenças para tratamento de pessoa da família são verdadeiras, e que os serviços prestados nestes períodos eram próximos à sua residência.

Afirma não ter agido com dolo ou culpa, porque, quando não estava no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, cumpria suas atividades em outras unidades prisionais do Estado a pedido da Administração.

Por fim, postula a readequação das penalidades impostas, em especial a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido, págs. 02/07 (id. 17804989) e págs. 01/06 (id. 17804990), págs. 01/07 (id. 17805973) e págs. 01/03 (id. 17805974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/03 (id. 24903452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020